Tribunal: TJSP
Processo: 2087289-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE FESTA DE FORMATURA. COBRANÇA DE MULTA IMPOSTA EM RECONVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DE AUTOS EM QUE A DEVEDORA É CREDORA. AGRAVO ARGUINDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCOMPASSO ENTRE A DECISÃO E A PRETENSÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos.
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE FESTA DE FORMATURA. COBRANÇA DE MULTA IMPOSTA EM RECONVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DE AUTOS EM QUE A DEVEDORA É CREDORA. AGRAVO ARGUINDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCOMPASSO ENTRE A DECISÃO E A PRETENSÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos.
2. Recuso arguindo excesso de execução. Matéria não decidida pelo juiz na decisão agravada. Não conhecimento do recurso.
3. Recurso não conhecido.